Tribunal: TJSP
Processo: 2392846-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desbloqueio. Indeferimento. Quantia irrisória. Não é válido o desbloqueio do valor penhorado, em razão somente da inexpressividade frente ao total da dívida. Ineficácia da Execução. Razoabilidade. Precedentes. Provimento negado.